Tribunal: TJSP
Processo: 2017631-30.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que defere tutela de urgência – Decisão proferida em cognição sumária – Processo sentenciado, com apelação interposta pela recorrente – Ocorrência do julgamento da apelação nesta mesma data – Agravo de Instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento de apelação oposta contra a r. sentença, prolatada em exame de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que defere tutela de urgência – Decisão proferida em cognição sumária – Processo sentenciado, com apelação interposta pela recorrente – Ocorrência do julgamento da apelação nesta mesma data – Agravo de Instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento de apelação oposta contra a r. sentença, prolatada em exame de cognição exauriente.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017631-30.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é agravado NORBERTO VASCO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), ARALDO TELLES E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017631-30.2017.8.26.0000 -tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2017631-30.2017.8.26.0000
COMARCA - SÃO PAULO
44o Ofício, Processo no 1001411-62.2017.8.26.0100
AGRAVANTE -
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
AGRAVADO -
NORBERTO VASCO DE ALMEIDA
V O T O No 32.043
AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão
que defere tutela de urgência Decisão proferida em cognição
sumária Processo sentenciado, com apelação interposta pela
recorrente
Ocorrência do julgamento da apelação nesta
mesma data
Agravo de Instrumento prejudicado, ante a
ocorrência de julgamento de apelação oposta contra a r.
sentença, prolatada em exame de cognição exauriente.
Recurso não conhecido.
Em “ação ordinária com pedido de tutela de urgência”, o Juízo deferiu a
tutela provisória para manter o autor no plano de saúde (fls. 71/72 dos autos originais).
Insurge-se a ré. Alega: a) o benefício concedido ao autor tinha custo total
de R$ 1.532,30, enquanto funcionário ativo, com contribuição de 3% de sua
remuneração; b) o plano de saúde oferecido pelo Itaú Unibanco foi reformulado e
unificadas as carteiras de ativos e inativos a partir de 01.12.2015; os aposentados
deverão arcar com a integralidade do custo do plano de saúde, de acordo com o artigo
31 de lei 9.656/98; c) o valor da multa diária é desproporcional e gera inegável
enriquecimento sem causa; ademais, a obrigação é mensal, sendo incabível a cominação
diária, e pode ser cumprida com depósitos judiciais; d) antes da modificação ocorrida
no plano de saúde da Fundação Saúde Itaú, a contribuição mensal dos funcionários
correspondia a um percentual entre 2% e 4% de suas remunerações; e) após sua
dispensa por justa causa, o autor formalizou adesão ao plano médico com base nas
regras do artigo 31 da lei 9.656/98, assumindo o custeio integral da mensalidade a partir
de 01.12.2016, com permanência única do titular, excluída a dependente; f) o modelo de
custeio do plano de saúde coletivo foi reestruturado e unificados ativos e inativos em
uma única carteira, por faixa etária, respeitados os princípios da boa-fé, colaboração e
transparência; em razão destas mudanças, o custo do plano, na faixa etária do autor, é de
R$ 766,15, e qualquer modificação no valor proporciona desequilíbrio nas contas do
grupo, inviabilizando-o economicamente; g) como é pacífico na doutrina e na
jurisprudência, a multa fixada em decisões que impõem obrigação de fazer ou de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017631-30.2017.8.26.0000 -tb-jcs
3
fazer não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos
na lide, no caso, a multa não é compatível à obrigação e não foi estabelecido prazo
razoável para o cumprimento da determinação.
Requer a concessão do efeito suspensivo “para cessar a eficácia da r.
decisão que fixou a multa diária coercitiva em R$ 500,00 em obrigação que é mensal,
em completa desproporção com o objeto da lide” e o provimento do recurso “para (i)
reformar a obrigação de fazer estabelecida, tendo em vista que o custo do plano de
saúde da parte autora permanece inalterado, sendo o mesmo dos funcionários ativos,
mas sem o subsídio; e, por eventualidade, (ii) na remota hipótese de não serem
acolhidas as teses acima expostas, determinar a manutenção do plano de saúde com
depósitos judiciais do valor que este Eg. Tribunal de Justiça entender cabível”.
O recurso não foi conhecido, determinada a distribuição para a Justiça do
Trabalho (fls. 118/121).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 135/138).
Foram interpostos Recurso Extraordinário (fls. 141/146) e Recurso
Especial (fls. 167/172). Negado seguimento ao Recurso Extraordinário (fls. 213/214) e
admitido o Recurso Especial (fls. 2151/216).
Oposto Agravo Interno contra a r. decisão que negou seguimento ao
Extraordinário (fls. 218/225), negou-se provimento ao recurso (fls. 250/253).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça enviou ofício (fls. 299/308)
dando notícia do provimento do Recurso Especial interposto pela recorrente, e assim
reconhecendo a competência da Justiça Estadual para conhecer e julgar o feito,
determinado o julgamento do Agravo de Instrumento.
É o relatório.
1. Reconhecida a competência da Justiça Estadual para o julgamento da
causa, consoante decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, o recurso está prejudicado.
Isso porque, nesta mesma ocasião, procede-se ao julgamento da apelação
no 1001411-62.2017.8.26.0100, interposta contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida,
decisão contra a qual foi tirado este Agravo de Instrumento.
O julgamento da apelação, que examina a causa em cognição exauriente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017631-30.2017.8.26.0000 -tb-jcs
4
torna inócua qualquer decisão a ser proferida com base na tutela de urgência concedida
pelo Juízo, decisão tomada em cognição sumária, fazendo falecer o interesse recursal
que determinava o julgamento deste recurso.
2. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente